Tribunal: TJBA
Processo: 8042083-06.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8042083-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: EVALDO SANTANA CERQUEIRA ANDRADE e outros Advogado(s): FELIPE MENDES OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MAIRI Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FINS DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE MORA JUDICIAL E EFETIVO PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA. 1. O impetrante busca pela presenta via o trancamento definitivo da persecução criminal por excesso de prazo na marcha processual. 2. Informações prestadas pela autoridade coatora que esclarecem que a denúncia foi recebida em 01/12/2022, sendo o réu devidamente citado, foi juntado aos autos laudo pericial da residência da vítima e apresentada a resposta à acusação, encontrando-se o feito em fase de designação para audiência de instrução. 3. Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. 4. Para análise de eventual excesso de prazo, faz-se necessário ao julgador apreciar o tempo de tramitação à luz das peculiaridades do caso concreto, existência de possível letargia estatal demasiada e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. O reconhecimento do excesso de prazo como causa de trancamento da ação penal constitui medida de extrema excepcionalidade, especialmente considerando que não se trata de réu preso. 6. Ausência de demonstração de mora injustificada, bem como, de efeitos prejudiciais ao paciente, que, conforme destacado, encontra-se em liberdade, inexistindo o constrangimento ilegal sustentado na impetração. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, RECOMENDANDO-SE À AUTORIDADE IMPETRADA MAIOR CELERIDADE NO FEITO E DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. EMENTA Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8042083-06.2025.8.05.0000, impetrado por FELIPE MENDES OLIVEIRA (OAB/BA 67.908), em favor de EVALDO SANTANA CERQUEIRA ANDRADE, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MAIRI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a presente ordem, nos termos do voto da Relatora. 6